Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743130-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVELYN MILENE BRANTS CARVALHO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVELYN MILENE BRANTS CARVALHO em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID. 171388703, proferida nos autos da ação de Indenização por Danos Morais n°. 0711382-47.2023.8.07.0009, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator